Tribunal: TJSP
Processo: 1010945-29.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
CONSUMIDOR. Ré que comercializou pacote de viagens, mas não enviou os vouchers necessários à concretização do serviço. Prova dos autos que não indica tenham sido encaminhados e-mails ao polo ativo com os referidos documentos. Ônus da prova. Diversas cobranças realizadas pelos consumidores. Reembolso integral devido. Correção monetária, a representar mera recomposição do valor da moeda, que incide

Ementa:
CONSUMIDOR. Ré que comercializou pacote de viagens, mas não enviou os vouchers necessários à concretização do serviço. Prova dos autos que não indica tenham sido encaminhados e-mails ao polo ativo com os referidos documentos. Ônus da prova. Diversas cobranças realizadas pelos consumidores. Reembolso integral devido. Correção monetária, a representar mera recomposição do valor da moeda, que incide do desembolso. Dano moral in re ipsa caracterizado. Teoria do desvio produtivo. Desnecessidade de prova. Prevalência do risco proveito. Reparação moral elevada para R$ 10.000,00 para cada autor. Montante razoável e proporcional. Hipótese de responsabilidade contratual. Correção monetária x juros de mora. Termo inicial. Matéria de ordem pública. Acertamento. Diretriz do STJ. Recurso dos autores provido em parte, desprovido o da ré.